Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-67.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001132-67.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATALICE CONCEICAO ROCHA TORRES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de superendividamento, em que se postulava o reconhecimento da condição de superendividada, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida e a instauração do procedimento de repactuação de dívidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de observância do procedimento especial bifásico previsto nos arts. 54-A a 54-G e 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021, configura
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor um microssistema processual bifásico e cogente para o tratamento do superendividamento da consumidora. A primeira fase, conciliatória, impõe a designação de audiência de conciliação na presença de todos os credores. A segunda fase, contenciosa, destina-se à revisão e integração dos contratos e à repactuação das dívidas remanescentes.

4. O procedimento especial tem como finalidade viabilizar solução global e sustentável para a crise de insolvência, assegurando a preservação do mínimo existencial do devedor e sua reintegração à vida econômica. Trata-se de rito de observância obrigatória.

5. No caso, o Juízo de origem não determinou a emenda da petição inicial para apresentação do plano de pagamento nem designou audiência de conciliação com todos os credores, tendo proferido sentença de improcedência. Ocorre que a desvirtuação do procedimento configura
error in procedendo
, impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, 54-B, 54-C, 54-D, 54-E, 54-F, 54-G, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.123456-7/001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 15ª Câmara Cível, j. 20.10.2022; TJPR, Apelação Cível 0012345-67.2022.8.16.0001, Rel. Des. João Antônio de Marchi, 14ª Câmara Cível, j. 15.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001132-67.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante NATALICE CONCEICAO ROCHA TORRES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
acolher a PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL,
por
error in procedendo
, e
ANULAR
todos os atos processuais posteriores à decisão que concedeu a gratuidade de justiça, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a observância do rito previsto nos artigos 54-A ao 54-G e 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08